Tribunal: STF
Processo: AI 603865
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE DETENTO EM
   ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Impossibilidade do reexame das provas contidas
   nos autos na via extraordinária. Incidência da Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
2. Morte de detento em
   estabelecimento prisional. Responsabilidade civil objetiva do
   Estado configurada. Precedentes.
3. Proibição constitucional de
   vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.
   Impossibilidade da modificação da base de cálculo por decisão
   judicial: Súmula Vinculante n. 4.